Tribunal: TJES
Processo: 5002793-33.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002793-33.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETROMARQUEZ LTDA e outros
RECORRIDO: LOSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002793-33.2025.8.08.0006

1ª TURMA RECUR
SAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
ELETROMARQUEZ LTDA e BANESTES SEGUROS S/A.

RECORRIDA:
LOSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. MÉRITO. MANOBRA BRUSCA E IMPRUDENTE DE CONVERSÃO QUE INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DE VEÍCULO QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE EM SUA MÃO DE DIREÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 34, 35 E 38 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (FRANQUIA DO SEGURO). LUCROS CESSANTES DEVIDOS EM RAZÃO DA PARALISAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À LOCAÇÃO COMERCIAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ELETROMARQUEZ LTDA
e
BANESTES SEGUROS S/A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.774,44, referente à franquia do seguro, e lucros cessantes no valor de R$ 18.932,86, concernente a 71 dias que o veículo ficou parado, com os devidos consectários legais. A demanda decorre de acidente automobilístico ocorrido em 06/01/2025, envolvendo o veículo VW/Nivus, de propriedade da parte autora, o qual foi abalroado pelo veículo Chevrolet/S10, de propriedade da primeira requerida e segurado pela segunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente ELETROMARQUEZ LTDA, em síntese, preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da matéria e necessidade de perícia técnica, além de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas. No mérito, alega culpa exclusiva da condutora do veículo da autora por excesso de velocidade, ausência de responsabilidade civil subjetiva e falta de comprovação dos lucros cessantes. Por sua vez, a recorrente BANESTES SEGUROS S/A argui preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral e testemunhal. No mérito, aduz que o veículo segurado detinha preferência de passagem por circular em rotatória, culpa exclusiva da parte autora por velocidade incompatível e, subsidiariamente, postula que a condenação em lucros cessantes seja imposta sobre o lucro líquido, deduzindo-se 40% do faturamento bruto a título de custos operacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, afasta-se a arguição de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia técnica. A menor complexidade da causa para fins de fixação de competência nos Juizados Especiais é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. No presente caso, os autos encontram-se suficientemente instruídos com documentos, fotografias e gravações em vídeo do acidente, elementos bastantes para que este julgador firme seu convencimento sobre a dinâmica dos fatos, tornando a perícia desnecessária.

4.

De igual modo, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida por ambas as recorrentes em face do indeferimento da prova oral. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar sua utilidade e suficiência , devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando a controvérsia central já se encontra cristalina e demonstrada por robusta prova documental e audiovisual pré-constituída.

5.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se resta configurada a responsabilidade civil das rés pelo sinistro automobilístico e o acerto da verba indenizatória fixada.

6.

No mérito, a responsabilidade civil automobilística decorrente de relação extracontratual rege-se pelos ditames da responsabilidade subjetiva, exigindo a tríplice concorrência do ato culposo, do dano e do nexo de causalidade.

7.

Da análise minuciosa do acervo probatório, em especial dos vídeos juntados com a exordial, extrai-se que ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido quando o automóvel da ré, que seguia à frente, realizou manobra de alto risco: deslocou-se para a direita e, ato contínuo, retornou bruscamente à faixa da esquerda para convergir em retorno, interceptando a trajetória do veículo da autora, que prosseguia reto. A conduta do condutor da requerida foi a causa primária e determinante do acidente, uma vez que a manobra irregular violou frontalmente a segurança do trânsito e quebrou a legítima confiança do motorista que seguia atrás. Tal ato contraria os artigos 34, 35 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem o dever de certificar-se da segurança da manobra, sinalizá-la com antecedência e posicionar-se adequadamente na via.

8.

A alegação de preferência por tráfego em rotatória não encontra respaldo fático e geográfico no local do sinistro, cuidando-se, na realidade, de retorno em via de mão dupla com separação física de pistas. Outrossim, a alegação de excesso de velocidade por parte do condutor da autora não restou demonstrada nos autos, ônus que competia às recorrentes por se tratar de fato modificativo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Desse modo, exsurge patente o dever solidário de indenizar.

9.

Os danos materiais (emergentes) restaram devidamente comprovados por meio de nota fiscal que atesta o efetivo desembolso de R$ 5.774,44, referente ao valor da franquia do seguro para o conserto do veículo. Os lucros cessantes também são devidos, haja vista que a autora demonstrou que o bem sinistrado era utilizado para fins comerciais de locação habitual, auferindo receita mensal comprovada por contrato. O período de paralisação forçada (71 dias) restou adequadamente balizado pelos documentos de vistoria e quitação constantes dos autos.

10.

Pelo princípio da reparação integral (art. 944 do CC), demonstrada a paralisação do automóvel por culpa do ofensor e a existência de contrato locatício ativo que gerava receita líquida mensal certa à pessoa jurídica (ID. 19338557), os lucros cessantes são devidos de forma cheia. Tratando-se de empresa locadora de veículos com contrato de locação por prazo determinado e valor fixo mensal preexistente à colisão, a perda financeira decorrente da imobilização do bem por 71 dias equivale exatamente às mensalidades que deixaram de ser solvidas pelo locatário. Os encargos operacionais diretos de rodagem (combustível e desgaste imediato) eram suportados pela empresa locatária.

11.

O pleito subsidiário da seguradora para aplicação de dedução de 40% sobre o faturamento bruto a título de custos operacionais demandaria demonstração contábil específica dos custos da pessoa jurídica durante a instrução processual. Tratando-se de pessoa jurídica regularmente constituída atuante no ramo locatício, as rés deveriam demonstrar contabilmente quais despesas operacionais específicas a autora deixou de suportar no período de inatividade do bem, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, II, CPC), devendo prevalecer o princípio da reparação integral. Portanto, a sentença não merece nenhum reparo e a manutenção do valor arbitrado na origem em sua integralidade (R$ 18.932,86) é medida que se impõe.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento aos recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)